Tribunal: TJDFT
Processo: 0754971-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754971-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: LUCIANA DE OLIVEIRA MIRANDA REPRESENTANTE LEGAL: RENATA DE OLIVEIRA MIRANDA GOMES D E C I S Ã O O embargante requereu a desistência do recuso ao ID 62381478, ante o falecimento da parte embargada. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pelo embargante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Julgo prejudicada a análise dos pedidos deduzidos nos Embargos de Declaração. Comunique-se ao Juízo de origem, com as diligências de estilo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator